Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. METODOLOGIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça, relativos ao valor do crédito buscado pelo agravante, relacionado, por sua vez, à reposição de perdas derivadas do plano "Collor".

2. A base de cálculo referente ao reajuste em debate deve corresponder ao valor do vencimento recebido à época do fato propulsor da pretensão e não à atual remuneração do servidor, que reflete outros reajustes posteriores aos fatos em análise nos autos do processo originário.

3. Por essas razões não podem ser considerados equivocados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e desprovido.